Tribunal: STJ
Processo: 1109626-40.2014.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161932 - SP (2024/0278730-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CIA. IMOBILIARIA JOAO MACHADO S/S LTDA
OUTRO NOME
: TEMACON TERRAPLANAGEM S/C LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA NOGUEIRA MACHADO - SP283923
CAMILA CIACCA GOMES - SP220172
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
MARCOS TRINDADE JOVITO - SP119652
DANIELA REGINA CABELLO - SP343466
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do recurso especial por intempestividade.
2. A parte agravante alega que os prazos processuais foram suspensos no Tribunal de
origem, tornando o protocolo do recurso tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial foi interposto
tempestivamente, considerando a contagem do prazo processual e a apresentação de
Documento eletrônico VDA52216694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 76cf3950-dc48-4221-bff6-3cfb9319b223

documento que comprova a existência de feriado local; (ii) saber se é possível
discutir a fixação de honorários sucumbenciais sem ter havido recurso oportuno e se
a fixação deve seguir o
ou o
CPC/1973
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência da
foi considerada fato novo, aplicável às
Lei n. 14.939/2024
situações não transitadas em julgado, permitindo a superação da intempestividade do
recurso especial para novo exame de admissibilidade.
5. Não interposto recurso em face de sentença que fixa honorários sucumbenciais,
configura, configura preclusão a discussão tardia realizada somente em sede de
embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de fato novo pode influenciar na análise
da tempestividade recursal. 2. A decisão em sintonia com a jurisprudência do STJ
atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20; CPC/2015, art. 85;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.741.941/PR,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9.10.2018; STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp n. 1.255.986/PR,
julgado em 20.3.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52216694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 76cf3950-dc48-4221-bff6-3cfb9319b223

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161932 - SP (2024/0278730-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CIA. IMOBILIARIA JOAO MACHADO S/S LTDA
OUTRO NOME
: TEMACON TERRAPLANAGEM S/C LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA NOGUEIRA MACHADO - SP283923
CAMILA CIACCA GOMES - SP220172
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
MARCOS TRINDADE JOVITO - SP119652
DANIELA REGINA CABELLO - SP343466
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial por intempestividade.
2. A parte agravante alega que os prazos processuais foram suspensos no Tribunal
de origem, tornando o protocolo do recurso tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial foi interposto
tempestivamente, considerando a contagem do prazo processual e a apresentação
de documento que comprova a existência de feriado local; (ii) saber se é possível
Documento eletrônico VDA51375831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 77c8a42c-1853-4096-920c-bb75065c9c5c

discutir a fixação de honorários sucumbenciais sem ter havido recurso oportuno e
se a fixação deve seguir o CPC/1973 ou o CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência da Lei n. 14.939/2024 foi considerada fato novo, aplicável às
situações não transitadas em julgado, permitindo a superação da intempestividade
do recurso especial para novo exame de admissibilidade.
5. Não interposto recurso em face de sentença que fixa honorários sucumbenciais,
configura, configura preclusão a discussão tardia realizada somente em sede de
embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de fato novo pode influenciar na análise
da tempestividade recursal. 2. A decisão em sintonia com a jurisprudência do STJ
atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20; CPC/2015, art. 85;
STJ, AgInt no REsp n. 1.741.941/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9.10.2018; STJ, EAREsp n.
1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
20.3.2019.
RELATÓRIO

TEMACON
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
TERRAPLANAGEM S/C LTDA. (ou CIA. IMOBILIÁRIA JOÃO MACHADO S
/S LTDA.) contra julgado da Presidência que não conheceu do recurso especial em
razão da intempestividade.

Documento eletrônico VDA51375831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 77c8a42c-1853-4096-920c-bb75065c9c5c

A parte agravante defende a tempestividade do recurso, aduzindo que os
prazos processuais foram suspensos no Tribunal de origem, razão pela qual o
protocolo do recurso foi tempestivo, visto que ocorrido em
.
22/5/2020
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial, a fim de que sejam fixados honorários sucumbenciais com
base no valor da causa.
Contrarrazões apresentadas às fls. 652-659, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido em razão
da intempestividade.
Registre-se que a superveniência da Lei n. 14.939/2024 caracteriza fato
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal (QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
, DJEN de
.
5/2/2025
27/3/2025
Desse modo, considerando a apresentação dos documentos de fls. 600,
619 e 623, que comprovam a ocorrência de feriado local, é caso de ultrapassar a
intempestividade do recurso especial para novo exame de admissibilidade.
Em nova análise, contudo, a irresignação do apelo nobre não reúne
condições de prosperar.
O recurso especial foi interposto por TEMACON TERRAPLANAGEM
S/C LTDA. (ou CIA. IMOBILIARIA JOAO MACHADO S/S LTDA.), com
fundamento no art. 105, III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
a c
Documento eletrônico VDA51375831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 77c8a42c-1853-4096-920c-bb75065c9c5c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n.
1109626-40.2014.8.26.0100) nos autos de ação anulatória de registro público, com
valor da causa de R$ 2.291.997,00.
O julgado foi assim ementado (fl. 264):

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE ADJUDICAÇÃO -
PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
REJEIÇÃO - MOSTRA-SE PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA
AUTORA, QUE PRECISA DO PROVIMENTO JUDICIAL PARA ANULAR O
REGISTRO QUE VULNEROU SEU BEM. PRETENSÃO RESISTIDA DO RÉU.
QUE TIPIFICA O INTERESSE DE AGIR NO CASO EM TELA - PRELIMINAR
REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE ADJUDICAÇÃO -
PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO -
VULNERAÇÃO AO PRINCÍO DA CONTINUIDADE REGISTRAL - A
AUTORA NÃO PARTICIPOU E NÃO FIGURAVA DO POLO PASSIVO DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
MOVIDA
PELO
BANCO
RÉU
_
RECONHECIMENTO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO REGISTRAI, QUE
ACABOU POR VULNERAR O PATRIMÔNIO DA EMPRESA AUTOR,
PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA,
COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOS
TERMOS DO ART. 85. §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram decididos nos seguintes termos (fl.
480):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS DETERMINAÇÃO DE
REEXAME DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.030, II, DO CPC RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
CONFORME OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §2o DO CPC
MANUTENÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REEXAMINADOS
POR FUNDAMENTO DIVERSO Embargante que por meio de embargos de
declaração postula a alteração de critério de fixação dos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau em seu favor. Ausência de irresignação recursal da
empresa autora embargante contra referido capítulo da sentença no momento
oportuno e por meio do recurso cabível. Imutabilidade do decisum em relação à
parte autora embargante (Arts. 502, 503 e 508 do CPC). Vedação ao Tribunal ad
quem de conhecimento de matéria arguida pela parte apelada e que não integrou a
apelação interposta exclusivamente pela parte ré embargada, sob pena de vulneração
do princípio da adstrição (art. 1013, caput e §1o, do CPC), além da possibilidade de
Documento eletrônico VDA51375831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 77c8a42c-1853-4096-920c-bb75065c9c5c

importar em reformatio in pejus. Precedente C. STJ, R Esp n. 1.909.451/SP.
Reexame da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC prejudicado. Rejeição dos
Embargos de Declaração mantida, por fundamento diverso.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente apontou violação do
art. 85, § 2o, do CPC, pois os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10%
e 20% do valor da causa, visto que a demanda é complexa e tem um valor de R$
2.291.997,00, devendo ser majorados para o mínimo de R$ 229.199,97, havendo
equívoco na fixação em R$ 12.000,00, realizada pela Corte de origem.
Afirmou que, conforme entende o STJ, apenas em causas de valor muito
baixo ou irrisório é que deve haver fixação por apreciação equitativa, o que não é o
caso dos autos.
Requereu o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão do Tribunal de origem, aumentando-se os honorários sucumbenciais para
o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Conforme decidido pelo Tribunal de origem, não houve irresignação
oportuna da parte quanto aos honorários fixados, visto que, da sentença prolatada
em primeiro grau, apenas o Banco ora recorrido interpôs recurso de apelação, de
modo que a alegação não pode ser apreciada no julgamento dos embargos de
declaração opostos em face do acórdão prolatado. Confira-se (fls. 482-484,
destaquei):

A rejeição dos embargos de declaração opostos pela empresa autora deverá ser
mantida, mas por fundamento diverso. Conforme pode ser observado na r. sentença
proferida a fls. 152/154 dos autos principais, a ação anulatória promovida pela
empresa autora veio a ser julgada procedente, sendo atribuído ao banco requerido os
ônus de sucumbência, de forma a responder a instituição financeira ré pelas custas e
despesas processuais do feito e por honorários advocatícios, fixados, por equidade,
em R$ 10.000,00. Contra referido decisum somente foi interposto recurso de
apelação pelo banco requerido, que foi desprovido por esta C. Turma Julgadora,
sendo majorados os honorários advocatícios, em razão da fase recursal, para o valor
de R$ 12.000,00, nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil. Por meio
Documento eletrônico VDA51375831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 77c8a42c-1853-4096-920c-bb75065c9c5c

dos presentes embargos de declaração, a empresa autora veio a se insurgir em
relação ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, postulando sua
fixação nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Todavia, referida
, no qual,
matéria não foi questionada pela autora embargante no juízo de origem
como dito, houve o arbitramento da verba honorária por meio de apreciação
equitativa, tornando referida questão, portanto, imutável em relação à ora recorrente,
nos termos da inteligência dos artigos 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, não tendo a embargante manifestado irresignação no momento
oportuno, por meio de recurso cabível, contra o capítulo da sentença que fixou os
honorários advocatícios em favor de sua patrona de forma equitativa, incabível fazê-
lo em sede de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que

meramente manteve a procedência da ação favorável à autora embargante, sendo
vedado a este Tribunal ad quem o conhecimento de matéria não impugnada na
, nos termos da
apelação interposta exclusivamente pela parte ré embargada
inteligência do art. 1.013, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, sob
pena de vulneração do
, é vedado a apreciação de matéria que
princípio da adstrição
não integrou o recurso da parte recorrente, concernente, no caso, à alteração do
critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, além da
possibilidade de importar em
, cabendo ressaltar que, in casu, não
reformatio in pejus
há se cogitar tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja
discussão, na espécie, fica adstrita para caso de ausência de fixação de verba
sucumbencial na decisão recorrida, que não se trata da hipótese vertente, bem como
sequer foi objeto de prequestionamento pela embargante a possibilidade de
reconhecimento ex officio de alteração do critério de arbitramento de verba
honorária.

Verifica-se que o posicionamento do Tribunal local está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que esta Corte perfilha
o entendimento de que mesmo as questões de ordem pública, quando decididas,
devem ser impugnadas mediante recurso próprio, sob pena de preclusão.
Nesse sentido: REsp n. 1.881.709/RJ, TERCEIRA TURMA, DJe
.; AgInt no AREsp n. 1.027.166/PE, QUARTA TURMA, DJe 1o/2/2021;
4/12/2020
AgInt no AREsp n. 1.633.295/DF, TERCEIRA TURMA, DJe
; AgInt
11/12/2020
no REsp n. 1.885.962/BA, QUARTA TURMA, DJe
.
4/12/2020
É caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51375831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 77c8a42c-1853-4096-920c-bb75065c9c5c

Por fim, no caso, não se configura a manifesta inadmissibilidade do
recurso, razão pela qual é incabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do
CPC.
Ante o exposto, conheço do agravo interno e, reconsiderando a decisão
.
agravada, não conheço do recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA51375831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 19:59:59
Código de Controle do Documento: 77c8a42c-1853-4096-920c-bb75065c9c5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.161.932 / SP
Número Registro: 2024/0278730-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11096264020148260100 11096264020148260100453
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIA. IMOBILIARIA JOAO MACHADO S/S LTDA
OUTRO NOME : TEMACON TERRAPLANAGEM S/C LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA NOGUEIRA MACHADO - SP283923
CAMILA CIACCA GOMES - SP220172
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
MARCOS TRINDADE JOVITO - SP119652
DANIELA REGINA CABELLO - SP343466
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
MARCOS TRINDADE JOVITO - SP119652
Documento eletrônico VDA52209660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: 4663c7a9-2b03-4133-b768-b19b1e41a019

DANIELA REGINA CABELLO - SP343466
AGRAVADO
: CIA. IMOBILIARIA JOAO MACHADO S/S LTDA
OUTRO NOME : TEMACON TERRAPLANAGEM S/C LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA NOGUEIRA MACHADO - SP283923
CAMILA CIACCA GOMES - SP220172
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIA. IMOBILIARIA JOAO MACHADO S/S LTDA
OUTRO
NOME
: TEMACON TERRAPLANAGEM S/C LTDA
ADVOGADOS : MARIANA NOGUEIRA MACHADO - SP283923
CAMILA CIACCA GOMES - SP220172
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
MARCOS TRINDADE JOVITO - SP119652
DANIELA REGINA CABELLO - SP343466
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: 4663c7a9-2b03-4133-b768-b19b1e41a019